Tribunal: CARF
Processo: 10840.720494/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. ANÁLISE DAS DESPESAS. DESNECESSIDADE.
O lançamento baseado na omissão de receitas não se confunde com a análise da receita, que mereceria a atenção quanto às despesas realizadas.
LANÇAMENTO REFLEXO. IRPJ, PIS, COFINS, CSLL.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
ISS. BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. TEMA 118 DO STF.
O tema relativo à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi afetado pelo STF para julgamento sob o rito dos repetitivos e, atualmente, o julgamento encontra-se suspenso. Como o CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade da norma, até que sobrevenha o julgamento do STF, deve ser mantido o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento. Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720494/2011-75
ACÓRDÃO
1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVCAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. ANÁLISE DAS DESPESAS.
DESNECESSIDADE.
O lançamento baseado na omissão de receitas não se confunde com a
análise da receita, que mereceria a atenção quanto às despesas realizadas.
LANÇAMENTO REFLEXO. IRPJ, PIS, COFINS, CSLL.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base
de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que
ensejaram o lançamento do IRPJ.
ISS. BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. TEMA 118 DO STF.
O tema relativo à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi
afetado pelo STF para julgamento sob o rito dos repetitivos e, atualmente,
o julgamento encontra-se suspenso. Como o CARF não é competente para
apreciar a inconstitucionalidade da norma, até que sobrevenha o
julgamento do STF, deve ser mantido o ISS na base de cálculo do PIS e da
COFINS.
JUROS. TAXA SELIC.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
2
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Tal matéria já está pacificada conforme se extrai
do enunciado da Súmula CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-86.954 (fls. 1.656 a 1.671)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário relativo aos anos-
calendário de 2006, 2007 e 2008, uma vez que foi apurada insuficiência de recolhimento de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS. Foi aplicada a multa de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
Foram lavrados 4 (quatro) autos de infração relativos a CSLL (fls. 1.541), COFINS (fls.
1.551), PIS (fls. 1.565) e IRPJ (fls. 1.579):
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
3

Consta no Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal (fls. 1.588 a 1.595) que a
fiscalização teve origem em diligência, cujo objetivo era coletar informações da contribuinte.
Foram constatadas divergências entre os valores declarados nas DIPJ dos AC de 2006 a 2008, e
aqueles informados em Dirf por terceiros.

A contribuinte foi intimada a apresentar o livro de apuração do ISS, notas fiscais de
serviços, os livros Diário e Razão e, opcionalmente, o livro Caixa dos anos de 2005 a 2007. Foram
apresentados os livros Diário e Razão solicitados, bem assim relatório de faturamento. Foi
expedida intimação, ainda, para que fossem apresentados os relatórios de produção (comissões)
enviados pelas companhias seguradoras, demonstrando os valores de receitas escriturados nos
livros Diário e Razão no período de janeiro a dezembro de 2008, bem assim os citados livros Diário
e Razão do referido ano. Foi apresentado apenas o livro Caixa.
Analisando os livros apresentados pela fiscalizada, constatou-se a escrituração das
seguintes receitas:
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
4

Foram realizadas diligências junto a terceiros (documentos de fls.247 a 1307), tendo
sido confirmados os rendimentos constantes no Demonstrativo Mensal de Receitas da fiscalizada
(fl.1596). Também foram identificadas retenções na fonte sobre tais rendimentos (conforme
demonstrativo de fl.1597), as quais foram consideradas na apuração dos tributos exigidos no
presente processo.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIRF.
Correto o lançamento do IRPJ, com base em omissão de receitas, identificada por
informações constantes em Dirf e confirmada por meio de documentos das fontes
pagadoras.
PIS/COFINS.BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS.
A base de cálculo da Cofins e do PIS é o faturamento ou receita bruta, sem
exclusão dos valores do ISS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
5
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade dos autos de infração por cerceamento
do direito de defesa, quando a autuada foi cientificada dos fatos que lhes foram
imputados, teve acesso à documentação que serviu de fundamento para a
exigência fiscal e, no exercício pleno de sua defesa, apresentou impugnação
tempestiva.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos legais e que se
refira à questão cuja elucidação dependa apenas de apresentação de
documentos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua
aplicação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 23/07/2018 (fl. 1.678) e apresentou recurso
voluntário em 15/08/2018 (fls. 1.681 a 1.704) sustentando: a) preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa e por presunção de omissão de receitas; c) omissão de receitas;
d) falta de previsão legal quanto à presunção de omissão de receitas; e) indevida inclusão do ISS
na base de cálculo do PIS e da COFINS; f) dos juros Selic aplicados; g) multa confiscatória.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
6
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Preliminar de Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa, pois o lançamento teria sido lavrado com fundamento em presunções e que
não foi possível identificar quais valores foram caracterizados como omissão de receitas. Aduz que
“não houve, juntamente com o auto de infração e termo de verificação fiscal, a apresentação de
uma planilha com os valores presumidos, que foram utilizados como omissão de receitas e
aplicada a presunção. Não houve o encaminhamento da descrição dos depósitos, razão pela qual
há cerceamento ao pleno exercício do direito de defesa da recorrente”. Por fim, alega a nulidade
do lançamento, uma vez que estaria lastreado em presunções quanto à mencionada omissão de
receitas.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo fiscal,
as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721 ),
consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob duas formas:
por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às
partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.
A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
7
O devido processo legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e
determinada, que permita ao sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação,
exercitar a sua defesa plena. Não obstante, o cerceamento do direito de defesa deve ser verificado
concretamente, diante do prejuízo ao direito de defesa, e não apenas em tese.
A decisão recorrida rejeitou a nulidade suscita, sob os fundamentos de que:
No presente processo, a oportunidade de defesa foi regularmente oferecida e
plenamente exercida pela contribuinte autuada, ensejando, inclusive, o
proferimento do presente acórdão.
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar livros e
documentos, sendo-lhe concedida oportunidade de se manifestar e apresentar
toda documentação que julgasse necessária.
Constam ainda dos autos os documentos que fundamentam a autuação e a
autoridade fiscal descreveu os fatos, juntou os demonstrativos dos valores
apurados discriminando cada fonte pagadora dos rendimentos omitidos e do
cálculo dos tributos e contribuições que entende devidos, além de subsumir os
fatos à legislação aplicável, demonstrando cabalmente as infrações detectadas.
Conforme mencionado no relatório acima descrito, foram lavrados 4 (quatro) autos
de infração relativos a CSLL (fls. 1.541), COFINS (fls. 1.551), PIS (fls. 1.565) e IRPJ (fls. 1.579):

Consta no Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal (fls. 1.588 a 1.595) que a
fiscalização teve origem em diligência, cujo objetivo era coletar informações da contribuinte.
Foram constatadas divergências entre os valores declarados nas DIPJ dos AC de 2006 a 2008, e
aqueles informados em Dirf por terceiros.

A contribuinte foi intimada a apresentar o livro de apuração do ISS, notas fiscais de
serviços, os livros Diário e Razão e, opcionalmente, o livro Caixa dos anos de 2005 a 2007. Foram
apresentados os livros Diário e Razão solicitados, bem assim relatório de faturamento. Foi
expedida intimação, ainda, para que fossem apresentados os relatórios de produção (comissões)
enviados pelas companhias seguradoras, demonstrando os valores de receitas escriturados nos
livros Diário e Razão no período de janeiro a dezembro de 2008, bem assim os citados livros Diário
e Razão do referido ano. Foi apresentado apenas o livro Caixa.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
8
Analisando os livros apresentados pela fiscalizada, constatou-se a escrituração das
seguintes receitas:

Foram realizadas diligências junto a terceiros (documentos de fls.247 a 1307), tendo
sido confirmados os rendimentos constantes no Demonstrativo Mensal de Receitas da fiscalizada
(fl.1596). Também foram identificadas retenções na fonte sobre tais rendimentos (conforme
demonstrativo de fl.1597), as quais foram consideradas na apuração dos tributos exigidos no
presente processo.
Como resultado das diligências fiscais realizadas junto a terceiros, a fiscalização
constatou que a recorrente recebeu os rendimentos constantes no Demonstrativo Mensal de
Receitas da fiscalizada, que foi anexo ao relatório. Também foi identificado que, nestas operações,
foram efetuadas retenções do imposto de renda retido na fonte, que, posteriormente, foram
consideradas na apuração do imposto devido. O demonstrativo dos valores retidos foi realizado,
mês a mês, a fim de consolidar os valores mensais, conforme Demonstrativo de Imposto de Renda
Retido na Fonte, conforme demonstrativo anexo a este relatório.
Conforme consta na decisão recorrida (fl. 1.666):
Diante desses fatos, a fiscalização aprofundou a ação fiscal, intimando as
empresas informantes das Dirf para apresentarem os documentos que
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
9
embasaram os pagamentos e/ou transações comerciais, tais como cópias de
notas fiscais, cópias de contratos de prestação de serviços e a forma de
pagamento. Foram apresentados os documentos de fls.247 a 1307, que se
constituem de “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de
IRRF”, documento especificando as comissões pagas por corretor, extratos de
pagamentos, recibos de pagamentos, demonstrativo de agenciamento/comissões,
extrato de conta corrente (DHI), extrato de comissões (Itaú).
Vê-se, assim, que ao contrário do que alega a contribuinte, a omissão de receitas
ora tributada foi apurada com base em documentos fornecidos pelas pessoas
jurídicas pagadoras dos serviços prestados pela autuada. Constam no processo
todos os comprovantes apresentados à fiscalização pela citadas fontes pagadoras
e a contribuinte não apresentou durante a fiscalização, tampouco na impugnação,
um documento sequer (notas fiscais, relatórios de produção enviados pelas
companhias seguradoras, etc.) para ser confrontado com sua escrituração
contábil e com as Dirf entregues à Receita Federal.
Considerando os valores apurados, foram elaborados os demonstrativos
relacionados no Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal, a fim de calcular os valores dos
montantes devidos e, em seguida, o valor do crédito tributário a ser lançado.

Assim, o Termo conclui que:
Após todas as verificações anteriores, apuramos os valores de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS devidos e não declarados ou pagos, conforme planilhas anexas a este
relatório, e que foram objeto de lançamento de ofício. Tendo em vista que a
fiscalizada efetuou parcelas de recolhimentos dos tributos e contribuições devidos
sobre esses montantes na forma do Lucro Presumido, foi efetuado o recalculo da
base de cálculo sobre os montantes de receita e determinada a falta de
recolhimento do IRPJ decorrente da omissão de receitas.
As mencionadas planilhas (fls. 1.596 e 1.597) trazem descrição de cada uma das
receitas consideradas pela fiscalização, descritas uma por uma, com mês de referência e valor
apurado. O lançamento não foi realizado por presunção de omissão de receitas, mas por efetiva
constatação das receitas que foram omitidas e descritas de forma pormenorizada.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
10
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos
pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne
inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar
concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente
2) Omissão de Receitas
A recorrida alega que a apuração da renda, nos termos do art. 43 do CTN,
necessariamente, deve passar pelo confronto entre receitas e despesas e que o relatório
produzido pela autoridade fiscal foi omisso quanto às despesas havidas.
O CTN (Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25/10/1966), recepcionado
pela nova ordem jurídica com status de lei complementar, estabelece no seu art. 43 que o fato
gerador do imposto sobre a renda (IR) é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos de qualquer natureza. Assim, o imposto de que trata o art. 43 do CTN
incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “I – de renda, assim entendido
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”.
A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, razão porque
não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda.
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ apurado sobre o lucro real, tem como
base de cálculo o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensações autorizadas pelo
art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, incluindo os valores recebidos a título de ICMS. Já no IRPJ-Lucro
Presumido, caso da recorrente, a base de cálculo é determinada pela aplicação do percentual de
8% sobre a receita bruta deduzida das devoluções, vendas canceladas e descontos incondicionais –
art. 15, caput, da Lei no 9.249/951. Nessa modalidade, a apuração do lucro líquido é substituída
por uma presunção de lucro. De igual maneira é aplicado o percentual de 32% da receita bruta
para apurar a base de cálculo da CSLL no regime do lucro presumido, conforme disposto no art. 20
da Lei no 9.249/95.
A receita bruta é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77 e compreende: i) o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, ii) o preço da prestação de serviços em

1 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%
(oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
11
geral, iii) o resultado auferido nas operações de conta alheira, e iv) as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nas hipóteses anteriores.
Contudo, no presente caso, a recorrente equivoca-se quanto ao alegado, já que o
lançamento está baseado na omissão de receitas, e não na omissão de renda.
Nesse ponto, sem razão.
3) Tributação Reflexa
De acordo com a recorrente, a autoridade administrativa lavrou auto de infração
tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, com fulcro no artigo 42 da Lei no
9.430/1996. Contudo, a presunção, por falta de previsão legal, não poderia ser estendida para a
tributação do PIS, da COFINS, da CSLL e dos demais tributos.
Nos termos mencionados no aresto recorrido, a alegação de falta de previsão legal
para a tributação do PIS, Cofins e CSLL, é improcedente. Quando se apura omissão de receitas, o
lançamento das contribuições reflexas é decorrência de expressa previsão legal contida na Lei no
9.249, de 1995, art. 24.
Já está consolidado no âmbito do CARF que o valor apurado como omissão de
receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se
tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que
ensejaram o lançamento do IRPJ. Nesse sentido:
Numero do processo: 10340.720093/2021-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Feb 11 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2016, 2017 OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não há como prosperar a autuação
fundamentada na presunção de omissão de receita com base na falta de
contabilização de depósitos bancários, se a própria Autoridade Fiscal informa que
os depósitos foram todos contabilizados. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Tratando-se da mesma situação fática e do
mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do
IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP. Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Ano-calendário: 2016, 2017 INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS. Quando a contribuinte não junta aos
autos qualquer prova que corrobore suas alegações, deve-se manter o
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
12
lançamento por insuficiência de recolhimento sobre receitas financeiras. Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2016, 2017 INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS. Quando a contribuinte não junta aos
autos qualquer prova que corrobore suas alegações, deve-se manter o
lançamento por insuficiência de recolhimento sobre receitas financeiras.
Numero da decisão: 1402-007.189
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar provimento ao recurso ́de
ofício; ii) negar provimento ao recurso voluntário, a fim de manter os
lançamentos remanescentes de COFINS e PIS/PASEP em julgamento nesta
instância, referentes à infração “insuficiência de recolhimento”. (documento
assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone - Presidente. (documento assinado
digitalmente) Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator. Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo Pinto, Alexandre
Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO

Numero do processo: 18470.720008/2011-86
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jan 20 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2007 RECEITA DA ATIVIDADE. VENDA DE VEÍCULOS USADOS. Nas operações de
venda de veículos usados, adquiridos para revenda, o valor a ser computado na
determinação da base de cálculo dos tributos devidos pela empresa revendedora
será apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação, ou seja,
computando-se a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido
alienado e o seu custo de aquisição, cujo valor é o preço ajustado entre o
proprietário vendedor e a empresa revendedora. DEPÓSITO BANCÁRIO DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA TRIBUTÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA. Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário
encontrado em conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que
tal depósito é receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar
prova em contrário. Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário:
2007 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS Tratando-se da mesma matéria
fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma
decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
13
Numero da decisão: 1201-007.098
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário (assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
e Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE

Numero do processo: 19396.720014/2015-60
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Nov 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jan 06 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011 IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. Verificada a omissão de receita, a autoridade
tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão. CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO
O valor da receita omitida é considerado na determinação da base de cálculo para
o lançamento da CSLL, COFINS e PIS. EFEITOS TRIBUTÁRIOS DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. A constituição do crédito tributário pelo lançamento tem por base os
efeitos tributários decorrentes das condutas efetivamente praticadas pelos
contribuintes, ainda que os negócios jurídicos, formal e individualmente
considerados, aparentem outra realidade. Em sendo a utilização de equipamento
inerente à prestação de serviços e, podendo dele se servir somente a Fiscalizada,
seja por força contratual ou por ser ela a que possui pessoal capacitado
tecnicamente para operá-lo, configura-se, fruto de planejamento tributário
abusivo, a realização de dois contratos de execução simultânea, um de prestação
de serviços, entre a tomadora e a Fiscalizada e outro, de locação do equipamento,
entre aquela tomadora e a controladora da Fiscalizada. MULTA QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a
redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no
9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa
qualificada para o patamar de 100%. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. Verificado,
pela Autoridade Lançadora, que a multa qualificada, de 150% (cento e cinquenta
por cento), constou com o percentual de 75 % (setenta e cinco por cento), nos
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
14
Autos de Infração, é cabível o lançamento complementar para restabelecer o
direito originalmente aplicado. O momento adequado para a produção de provas
dá-se dentro do prazo de impugnação, sob pena de preclusão, exceção feita às
hipóteses previstas nas normas que regem o contencioso administrativo fiscal, as
quais devem ser demonstradas pela Impugnante.
Numero da decisão: 1001-003.639
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo-se a decisão de primeira instância, apenas reduzindo a
multa qualificada aplicada de 150% para 100%. Assinado Digitalmente Gustavo de
Oliveira Machado – Relator Assinado Digitalmente Carmen Ferreira Saraiva –
Presidente Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito
Ribeiro Faria, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO

Nesse ponto, sem razão a recorrente.
4) Do ISS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS
A recorrente sustenta que o ISS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.
O ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN), previsto no art. 156,
III, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, incide sobre os serviços de qualquer
natureza (ou seja, quando ocorre a prestação de um serviço), conforme definido na Lei
Complementar 116/2003.
O tema tem repercussão geral reconhecida no RE 592.616/RS (Tema 118)2 e o
julgamento encontra-se suspenso desde 28/08/2024, conforme informação extraída do site do
Supremo Tribunal Federal:

2 EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 592616 RG, Relator(a):
MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008
EMENT VOL-02338-11 PP-02120)
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720494/2011-75
15
Em que pese a plausibilidade da alegação da recorrente, quanto à necessidade do
Tema 118 acompanhar a ratio do Tema 69 do STF, o fato é que o CARF não é competente para
apreciar a inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
Assim, sem razão o recorrente.
5) Multa Confiscatória e Taxa Selic
Por fim, a recorrente sustenta a inaplicabilidade dos juros fixados à Taxa Selic e que
a multa aplicada é confiscatória.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
bem como da multa aplicada, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento. Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível
sua utilização, por expressa disposição legal.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1729
DF CARF MF
Original